Tribunal: CARF
Processo: 10435.002541/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.002541/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.285 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
MARIA CONSTANTINA XAVIER DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos
de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do
Decreto no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de
pressuposto de admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 11-40.798 - 1a Turma da
DRJ/REC, Sessão de 18 de abril de 2013 que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de Lançamento, do
ano-calendário 2008, na qual foi apurado IRPF/2009,de R$7.239,94, multa de oficio de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.002541/2009-62
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.285 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.002541/2009-62

oficio e juros de mora (atualizado até 30/10/2009) total do crédito tributário apurado
R$13.010,16.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e
demonstrativo de apuração do imposto devido fls. 05/06: 1) omissão de rendimentos
recebidos de Pessoas Jurídicas R$ 31.033,93; ii) dedução indevida da contribuição à
Previdência Oficial, o valor de R$ 825,27
3. Devidamente cientificada da autuação, a contribuinte apresentou a impugnação,
fls.02/03, alegando em síntese que houve erro no preenchimento de sua DIRPF, ao
informar os valores recebidos das suas fontes pagadoras Fundo Financeiro de
Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Estado de Pernambuco e da Prefeitura
Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, como sendo de pessoas físicas. No sentido de
comprovar suas alegações juntou os comprovantes de rendimentos, cópias dos
contracheques e da declaração de ajuste anual.
A 1a Turma da DRJ/REC julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
-
BASE
DIRF.ERRO
DE
FATO
NA
ELABORAÇÃO DA DIRPF.
É de se manter o lançamento quando ficar comprovado que houve erro no
preenchimento da declaração de ajuste anual.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL- MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo de forma genérica o cancelamento da quantia de R$ 537,09
referente ao Acórdão recorrido ou o parcelamento do débito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.285 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.002541/2009-62

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso apesar de tempestivo, não merece ser
conhecido.
Inicialmente, considerando que a matéria em litígio já foi devidamente apreciada
no julgamento de primeira instância e que nenhuma tese fática ou jurídica foi desenvolvida pelo
recorrente, tampouco houve a juntada de qualquer documento complementar ao Recurso
Voluntário com o intuito de contrapor os fundamentos expostos no voto condutor, não há de se
conhecer o recurso.
Deve-se destacar ainda, que o Recurso foi completamente genérico nos termos
reproduzidos no relatório, especialmente porque a recorrente apenas pede de forma ampla a
extinção da cobrança tributária ou na usa impossibilidade, o parcelamento do débito e não rebate
em nada os fundamentos do Acórdão proferido em primeira instância de julgamento.
Destaca-se que, ainda seja aplicável ao processo administrativo fiscal o princípio
do formalismo moderado, a irresignação do contribuinte deve atender a requisitos formais
mínimos elencados nos arts. 15 e seguintes do Decreto no 70.235/72, dentre os quais se destaca o
disposto no inciso III do seu art. 16:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Sendo assim, é ônus do contribuinte, por conseguinte, apresentar a causa de pedir
do recurso, ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar
a alteração ou a invalidação da decisão atacada; trata-se de pressuposto de admissibilidade do
recurso que impede a formulação de negação ou impugnação de caráter genérico.
Por fim, destaco que o não acolhimento de recursos genéricos, apresentados nos
termos acima descritos, tem sido referendado por este Tribunal, senão vejamos, com destaques
de nossa autoria:
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida
pelo
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
-
CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada. (Acórdão 3201-007.385, de 21/10/2020)
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos de fato e
de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto no
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.285 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.002541/2009-62

70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de pressuposto de
admissibilidade.
Recurso Voluntário Não Conhecido. (Acórdão 2802-003.299, de 21/01/2015)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso cuja impugnação não obedeça ao preconizado pelo art.
16, III, do Decreto n° 70.235, de 1972. (Acórdão 1202-001.190, de 27/08/2014)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE
MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o erro in procedendo ou o erro in judicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão 2202-
005.055, de 14/03/2019)
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
É inepto o recurso voluntário em que o contribuinte deixa de apresentar impugnação
específica aos fundamentos da decisão que pretende ver reformada. Ao recorrente
incumbe impugnar os pontos da decisão hostilizada, sob pena de não devolver à
instância recursal o conhecimento da matéria em discussão na causa.
No caso, o “Aditivo à Impugnação”, protocolizado tempestivamente pela Contribuinte e
supervenientemente por ela denominado de recurso voluntário, sequer faz menção ao
acórdão recorrido, quanto menos traz impugnação aos fundamentos por este (acórdão)
utilizados para manter os lançamentos. O denominado “aditivo ao recurso voluntário”,
este sim efetivo recurso voluntário interposto contra o acórdão recorrido, não pode ser
conhecido por quanto apresentado fora do prazo recursal estabelecido na legislação de
regência. (Acórdão 1102-001.204, de 23/09/2014)
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.285 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.002541/2009-62

CONCLUSÃO:
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 61
DF CARF MF
Original